Tribunal: CARF
Processo: 10850.721498/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Henrique Perlatto Moura
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721498/2015-85
ACÓRDÃO
2202-011.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE NIPOÃ - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Constatada a declaração em GFIP de compensação indevida de
contribuições sociais previdenciárias, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará a respectiva glosa.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721498/2015-85
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de declarações de compensação de contribuições sociais previdenciárias
efetuadas pelo Município de Nipoã – Prefeitura Municipal nas suas GFIP’s
referentes às competências 05/2010 a 09/2010 e 09/2012 a 11/2012.
Em 15 de maio de 2015, autoridade fiscal lotada na Seção de Orientação e Análise
Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio
Preto/SP exarou parecer (fls. 33 a 44) propondo o indeferimento dos pleitos de
compensação sob o argumento de que o Município de Nipoã – Prefeitura
Municipal, embora intimado diversas vezes, não apresentou nenhuma informação
ou documento comprovando a origem dos créditos utilizados nas compensações
declaradas em suas GFIP’s.
Em 18 de maio de 2015, o Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São José do Rio Preto/SP decidiu (fls. 44/45), com base no mencionado parecer,
não homologar as compensações declaradas pelo Município de Nipoã – Prefeitura
Municipal em suas GFIP’s das competências 05/2010 a 09/2010 e 09/2012 a
11/2012 e determinar que os créditos relacionados abaixo retornassem à
condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, desde os respectivos
vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente:
(...)
Devidamente intimado do Despacho Decisório (fls. 46 a 99), o Município de Nipoã
– Prefeitura Muncipal apresentou, em 17 de junho de 2015, a manifestação de
inconformidade de fls. 101 a 105, acompanhada dos documentos reproduzidos às
fls. 109 a 179.
Aduz que a glosa das compensações, assim como o lançamento da multa isolada
de 150% efetuado através do auto de infração de DEBCAD no 51.074.405-2, foram
ilegais e indevidos, visto que as compensações são legítimas.
Requer a homologação das compensações glosadas e a anulação da multa isolada
de 150%.
Diz que, para fins do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, apresenta
“contrariedade sobre toda a matéria versada nos autos do Despacho Decisório
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721498/2015-85
3
DRF/SJR/SAORT no 004/2015, processo de cobrança no 10850.721499/2015-20 e
do Auto de infração – Multa Isolada – Processo no 10850.721.500/2015-16, em
apenso”.
Relata que pleiteou judicialmente o afastamento da incidência da contribuição
social previdenciária sobre o terço constitucional de férias e sobre a remuneração
paga nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado.
Alega que o seu pedido foi concedido pelo juízo da 1a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São José do Rio Preto e, posteriormente, confirmado pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, nos autos do Mandado de Segurança no 0003866-
26.2011.4.03.6106.
Assevera que apresenta, juntamente com a manifestação de inconformidade,
cópias da inicial, da sentença concessiva e do acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, “onde é possível constatar os fundamentos legais e os
precedentes jurisdicionais invocados e que cimentaram a procedência do pedido”.
Afirma que as compensações glosadas foram declaradas em GFIP por conta destas
decisões judiciais.
Aduz que “o Despacho Decisório DRF/SJR/SAORT no 004/2015, processo de
cobrança no 10850.721499/2015-20, não levou em consideração a eficácia da
medida judicial obtida”.
Frisa que os créditos utilizados nas compensações declaradas se referem somente
a recolhimentos de contribuições sociais previdenciárias efetuados sobre valores
pagos a título de terço constitucional de férias e referentes aos primeiros 15
(quinze) dias anteriores à concessão do auxílio doença/acidente.
Diz que o lançamento da multa isolada de 150% não deve subsistir, visto que as
compensações efetuadas são legítimas.
Requer, por fim, a homologação das compensações glosadas e a anulação da
multa isolada de 150%.
É o relatório. (fls. 185-186)

Sobreveio o acórdão no 07-38.006, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 184-200), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721498/2015-85
4
Constatada a declaração em GFIP de compensação indevida de contribuições
sociais previdenciárias, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará a
respectiva glosa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2012
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada em 28/03/2016 (fl. 272), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (fls. 274-279) em 11/04/2016 (fl. 336), em que alega:

 Que impetrou o mandado de segurança no 0003866-26.2011.4.03.6106 e
obteve pronunciamento judicial favorável, ponto que foi desconsiderado
pela DRJ;
 Ante a regularidade da compensação realizada, não há que se falar na
incidência de multa isolada por compensação indevida.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Destaco apenas que a impugnação é muito similar ao Recurso Voluntário e apenas
alega que houve regularidade das compensações realizadas com base em decisão judicial.
Esclareço que a multa isolada em razão da compensação é matéria do processo no
10850.721500/2015-16 e, embora a Recorrente tenha apresentado apenas o Recurso Voluntário
nestes autos, entendo que a matéria relativa à penalidade deve ser tratada no processo próprio.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721498/2015-85
5
Feitos estes esclarecimentos, lembro que a DRJ invocou o artigo 170-A, do Código
Tributário Nacional para afirmar que apenas após o trânsito em julgado do processo judicial seria
possível realizar a compensação.
Ainda, ao analisar o andamento processual percebeu-se que não tinha havido
trânsito em julgado quando da compensação e que as decisões judiciais favoráveis à Recorrente
não autorizavam a compensação antes do trânsito, nos termos abaixo:

Diante do exposto, verifica-se que a alegação de que as compensações glosadas
pela autoridade fiscal seriam legítimas por terem sido expressamente autorizadas
nos autos do Mandado de Segurança no 0003866-26.2011.4.03.6106 - 1a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP não pode ser aceita, já
que o ajuizamento desta ação judicial, até a época da declaração das
compensações em GFIP, não havia resultado em decisão judicial transitada em
julgado.
Cabe ressaltar, aqui, que o próprio juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária
de São José do Rio Preto/SP determinou a observância do artigo 170-A do Código
Tributário Nacional no presente caso, conforme exposto no seguinte trecho da
sentença judicial reproduzida às fls. 177/178:
(...)
Deve-se frisar, ainda, que esta determinação expressa de observância do disposto
no artigo 170-A do Código Tributário Nacional não foi objeto de reforma pelo
Tribunal Regional Federal da 3o Região, conforme demonstrado pelo acórdão
proferido pela 5a Turma deste Tribunal (TRF da 3a Região) no julgamento da
remessa oficial e das apelações interpostas contra a sentença proferida pelo juízo
da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP no
julgamento do Mandado de Segurança no 0003866-26.2011.4.03.6106 (acórdão
visualizado no site www.trf3.jus.br):
(...)
2. Multa isolada de 150%

Tendo em vista que o requerimento de anulação da multa isolada de 150% exigida
no auto de infração de DEBCAD no 51.074.405-2, assim como a alegação que o
embasa, deveriam ter sido apresentados em peça separada nos autos do processo
que trata especificamente de tal lançamento (10850.721500/2015-16), a análise
de tal alegação e requerimento será efetuada, por força do princípio da
fungibilidade, no julgamento do referido processo (10850.721500/2015-16). (fls.
189-200)

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.332 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721498/2015-85
6
Verifica-se que a DRJ deixou claro que o motivo da glosa da compensação seria a
ausência de trânsito em julgado da ação judicial à data da realização da compensação, ocasião em
que apresentou detalhes da decisão proferida em favor da Recorrente para confirmar que não
havia autorização para compensação antes do trânsito em julgado, afastando-se o artigo 170-A, do
CTN.
Dessa forma, como o Recurso Voluntário apenas repete os argumentos da
impugnação, entendo pela sua improcedência e adiro aos fundamentos do acórdão recorrido,
como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 345
DF CARF MF
Original